Tribunal: TJDFT
Processo: 0747720-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes de organização criminosa (Lei no 12.850/2013), lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/98) e tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006), no âmbito da “Operação Chiusura”. Pedido de revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, alegando ausência de requisitos legais, excesso de prazo, violação à Súmula Vinculante no 14 do STF e ilegalidade na utilização de relatórios de inteligência financeira sem autorização judicial, em afronta ao Tema 1404 da repercussão geral do STF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é ilegal diante das condições pessoais favoráveis do paciente; (ii) estabelecer se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas; (iii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa e violação à Súmula Vinculante no 14 do STF; (iv) apurar se houve ilegalidade na utilização de relatórios de inteligência financeira sem autorização judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva já foi analisada em habeas corpus anterior, com trânsito em julgado, tendo sido reconhecida a presença dos requisitos legais: materialidade, indícios de autoria, periculosidade concreta, risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
4. A reiteração do pedido configura ofensa à coisa julgada, não havendo alteração fático-processual que justifique nova apreciação.
5. As alegações de excesso de prazo e de violação à Súmula Vinculante no 14 do STF não foram submetidas ao juízo de origem, sendo incabível sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
6. A tese de violação ao Tema 1404 foi suscitada para questionar a legalidade da prisão preventiva fundamentada em relatório de inteligência financeira obtido sem autorização judicial. O juízo de origem reconheceu haver provas autônomas válidas obtidas por quebra de sigilo telemático previamente autorizada, que possibilitariam a mitigação dos sigilos fiscal e bancário.
7. Enquanto não julgado o Tema 1404 pelo STF, prevalece o entendimento firmado no Tema 990, que admite o compartilhamento de dados financeiros com posterior controle judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido parcialmente admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A reiteração de pedido de habeas corpus sobre matéria já decidida configura ofensa à coisa julgada.
2. A análise de alegações não submetidas ao juízo de origem implica supressão de instância.
3. Enquanto não julgado o Tema 1404 pelo STF, prevalece o entendimento firmado no Tema 990, que admite o compartilhamento de dados financeiros com posterior controle judicial.”
Dispositivos relevantes citados: art. 312 e 319 do CPP; art. 5o, LVII da CF; art. 8o.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.537.165 (Tema 1404); STF, Tema 990 da repercussão geral; STJ, AgRg no HC n. 995.492/SP; TJDFT, Acórdão 2047747, 0737134-77.2025.8.07.0000, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal